Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-41.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000102-41.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VANDA FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 878.766.041-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANDA FERNANDES RIBEIRO DO SANTOS, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0016743-74.2015.8.11.0003 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores.

Requer ainda que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
81391963
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 142964655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1006581-18.2017.8.11.0040 em desfavor de VANDA RIBEIRO DOS SANTOS, visado o recebimento de créditos não-tributário inscritos na CDA no 1332/2017, no valor de R$ 3.415,79 (três mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos), atualizado e acrescido de honorários advocatícios.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor via AR, que restou infrutífera em 06/04/2018.

Intimada a se manifestar, a exequente requereu a citação via oficial de justiça, que também foi inexitosa, conforme certidão datada de 25/03/2019.

Logo depois, a Fazenda Pública pugnou pela citação via edital, que foi deferida e realizada em 15/07/2019.

Em seguida, a Defensoria Pública foi nomeada e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, tem-se que
houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital.

Por ora, a

evidência é de que fora observado o que prevê o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

No que tange ao prequestionamento, é
cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, o implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022